Tribunal: STJ
Processo: 0134605-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996864 - RS (2025/0134605-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOHNNEY WILLIAM BRITTES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado
do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
impetrado em favor de Johnney William Brittes Alves, condenado por tráfico
de drogas. A impetração sustentava a nulidade da busca pessoal realizada sem
justa causa, alegando que a abordagem se baseou exclusivamente em
nervosismo do réu e ausência de diligência prévia. A Defensoria requereu o
reconhecimento da nulidade da prova obtida e a consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a busca pessoal realizada foi lícita diante das
circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a
realização de busca pessoal, dispensando mandado judicial.
4. A abordagem do agravante se deu em local notoriamente
conhecido pela traficância, ocasião em que ele demonstrou comportamento
evasivo e nervoso ao avistar a guarnição policial, o que configura fundada
suspeita para a revista pessoal.
Documento eletrônico VDA50203807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f60391-02fc-464a-8dc3-2b9ca2d7ab90

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita,
como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f60391-02fc-464a-8dc3-2b9ca2d7ab90

AgRg no HABEAS CORPUS No 996864 - RS (2025/0134605-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOHNNEY WILLIAM BRITTES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado
do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
impetrado em favor de Johnney William Brittes Alves, condenado por tráfico
de drogas. A impetração sustentava a nulidade da busca pessoal realizada sem
justa causa, alegando que a abordagem se baseou exclusivamente em
nervosismo do réu e ausência de diligência prévia. A Defensoria requereu o
reconhecimento da nulidade da prova obtida e a consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a busca pessoal realizada foi lícita diante das
circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a
realização de busca pessoal, dispensando mandado judicial.
4. A abordagem do agravante se deu em local notoriamente
conhecido pela traficância, ocasião em que ele demonstrou comportamento
evasivo e nervoso ao avistar a guarnição policial, o que configura fundada
suspeita para a revista pessoal.
Documento eletrônico VDA49899350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 85a7e7b4-b6f5-41c3-8367-2d6d9d0d18e6

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita,
como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, contra decisão de fls. 389-391, que denegou o
impetrado em favor de Johnney William Brittes Alves.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática desconsiderou a
existência de nulidade processual absoluta decorrente da abordagem pessoal infundada.
Na petição inicial da impetração, registrou-se que os policiais realizavam patrulhamento
de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas quando acreditaram que o réu
aparentava nervosismo.
A ausência de justificativas e de elementos seguros para autorizar a ação dos
agentes públicos pode esvaziar o direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental. Observa-se que o fato de existir apenas uma suposição sem diligências
prévias não autoriza a busca pessoal, violando o direito constitucional do paciente e
tornando ilícita qualquer prova produzida neste contexto (fls. 400-402).
A parte agravante destaca que os depoimentos dos policiais não atestaram a
existência de razão objetiva para sustentar a abordagem efetivada, sendo nula a
abordagem, o que impõe a absolvição do acusado. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça estabelece que a realização de busca pessoal requer a presença de fundada
suspeita, não sendo suficiente a simples fuga ou nervosismo dos suspeitos (fls. 403).
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a nulidade da
abordagem pessoal desprovida de fundadas razões, com a consequente absolvição do
acusado.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 390-391):
Documento eletrônico VDA49899350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 85a7e7b4-b6f5-41c3-8367-2d6d9d0d18e6

A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVIII, que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
A respeito da controvérsia, assim se manifestou a Corte local (fl. 69):
No caso, a busca pessoal se deu em razão de JOHNNEY se encontrar em
conhecido ponto de traficância e, ao avistar guarnição, caminhou para o outro
lado, tentando escapar da abordagem, demonstrando nervosismo. Revistado,
foram encontrados 12 pinos de cocaína, pesando 11g, 27 torrões de maconha,
pesando aproximadamente 31g, e 10 pedras de crack (sem possibilidade de
aferição). Com o inculpado, ainda, foi apreendido o valor de R$ 240,00.
O entendimento da instância ordinária encontra-se em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que "atitudes suspeitas,
como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado
judicial" (AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
28/4/2025
Com a mesma compreensão:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM
LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a
tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante
por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a
desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a
fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as
provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi
lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas
ou ao de posse para consumo próprio.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas
circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por
tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo.
5. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro
encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a
desclassificação para uso pessoal.
Documento eletrônico VDA49899350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 85a7e7b4-b6f5-41c3-8367-2d6d9d0d18e6

6. A concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a conduta
exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é lícita quando justificada por
fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige
análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar
destinação comercial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244; Lei no
11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
16/10/2024
862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
27/5/2024
(AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para
acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
11/3/2025
DJEN de
.)
21/3/2025
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
motivo para solução diversa.
Conforme visto, tendo o agravante sido encontrado em local conhecido pelo
tráfico de drogas, e demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição policial, tentando
escapar da abordagem, não há nulidade a ser sanada por esta Corte superior, pois
"[a] jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas,
como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado
judicial"(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
28/4/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 85a7e7b4-b6f5-41c3-8367-2d6d9d0d18e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0134605-8
HC 996.864 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50127749220238210039 50974611920238210001
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOHNNEY WILLIAM BRITTES ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOHNNEY WILLIAM BRITTES ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515809230290881@
2025/0134605-8 - HC 996864 Petição : 2025/0054196-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:02
Código de Controle do Documento: 2880B865-41F0-4D67-BBC5-5C79DFE3290A